Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-06.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Emenda: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA – DISCUSSÃO SOBRE DOLO ESPECÍFICO E CONFIGURAÇÃO TÍPICA – TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO E IMPUTAÇÃO GENÉRICA REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, com pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, além de indenização por danos morais. A absolvição foi parcial quanto à imputação de calúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a existência de dolo específico na conduta, necessário à configuração dos crimes contra a honra; (II) avaliar a adequação típica das expressões utilizadas, quanto à imputação de fato determinado e concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes de difamação e injúria exigem, além do dolo genérico, o elemento subjetivo específico, consubstanciado no animus diffamandi ou animus injuriandi.
4. A prova testemunhal e documental confirma a autoria e a materialidade dos delitos, bem como a divulgação das ofensas em ambiente social.
5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação no mínimo legal, e substituição por pena restritiva de direitos, mostrando-se proporcional e razoável o valor fixado a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração dos crimes de difamação e injúria exige a presença de dolo específico e a imputação de fato determinado ou ofensa direta à dignidade da vítima, sendo suficiente a comprovação da intenção de macular a honra perante terceiros

Dispositivos relevantes citados: Art. 139 e art. 140, caput, do Código Penal; art. 386, III e VII, art. 387, IV, e art. 59 do Código de Processo Penal; art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 3399; AP 474; Pet 8481; ARE 1347443 AgR; STJ, AgRg no AREsp no 463.523/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 23/09/2014; Apn. 390/DF, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 21/03/2012, DJe 03/04/2012; APn 732/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/10/2014.